Tribunal: TJMT
Processo: 1011769-10.2020.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011769-10.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Liminar]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[AMANDA GALVAO SERRA - CPF: 022.346.191-14 (ADVOGADO), TIM S A - CNPJ: 02.421.421/0001-11 (AGRAVADO), SERASA S.A. - CNPJ: 62.173.620/0093-06 (AGRAVADO), BOA VISTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - CNPJ: 11.498.928/0001-64 (AGRAVANTE), BRUNO TERENCE ROMERO E ROMERO GONCALVES DIAS - CPF: 820.315.921-49 (ADVOGADO), FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES - CPF: 024.459.126-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C PEDIDO LIMINAR E INEXIGIBILIDADE DE COBRANÇA DE FATURAS

– TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA PELO JUIZ
A QUO
–
PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO NÃO DEMONSTRADOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A tutela cautelar de urgência apenas será concedida se observados, concomitantemente, os requisitos do artigo 300,
caput
, do Código de Processo Civil, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Na hipótese, não ficou demonstrada a probabilidade do direito alegado, eis que embora a Agravante sustente que a inserção de seus dados nos órgãos de proteção ao crédito é indevida, não trouxe qualquer documento que demonstre as tentativas de rescisão contratual ou que comprove a falha na prestação do serviço. Aliás, sequer há cópia do contrato objeto da controvérsia.

Assim, apesar da negativação indevida possa gerar algum dano ao devedor, vejo que, por ora, não há evidências se, de fato, a cobrança é ilegítima.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o
1011769-10.2020.8.11.0000

RELATÓRIO

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela empresa
BOA VISTA COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA.
em virtude da decisão proferida pelo Juízo da 4.a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da
Ação Declaratória de Rescisão Contratual c/c Pedido Liminar e Inexigibilidade de Cobrança de Valores

n.o 1006136-09.2020.8.11.0003 ajuizada em desfavor de
INTELIG TELECOMUNICAÇÕES LTDA. e SERASA EXPERIAN S.A.
, indeferiu o pedido liminar consistente na baixa das restrições creditícias e financeiras em nome da Agravante.

Em suas razões recursais, a Agravante assevera que, em virtude da insatisfação com os serviços prestados pela empresa de telefonia Agravada, solicitou a rescisão contratual.

Aduz que tentou por diversas vezes rescindir o contrato, e a Agravada alegava a impossibilidade da rescisão devido a erro no cadastro da Agravante.

Segundo a Agravante, sem qualquer aviso prévio, a empresa telefônica Agravada inseriu indevidamente seus dados no órgão de proteção ao crédito.

Sob esses argumentos, pugnou pela antecipação da tutela recursal para que os dados fossem imediatamente retirados do cadastro dos serviços de proteção ao crédito.

No mérito, pede o provimento do recurso.

O pedido liminar foi indeferido (ID 45127456).

Contrarrazões sob o ID 61940971.

É o relatório.

Cuiabá, 27 de outubro de 2020.

Des.a Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ressai dos autos que a empresa Agravante ajuizou Ação Declaratória de Rescisão Contratual c/c Pedido Liminar e Inexigibilidade de Cobrança de Valores c/c Indenização por Danos Morais em face da Agravada, sob o argumento de que, mesmo após as inúmeras tentativas de rescindir o contrato de telefonia, por razões de não atendimento satisfatório dos serviços no local em que se encontra instalada, foi surpreendida com a negativação de seu nome.

A parte autora relatou em sua inicial que é empresa do segmento de petróleo e derivados e, tendo em vista a necessidade de comunicação, contratou os serviços de telefonia da empresa Requerida (TIM S.A.).

Aduziu que “
em outubro de 2019, em razão da cobertura fornecida pela Requerida, já há algum tempo ter deixado de abranger de forma satisfatória a área onde se localiza as instalações da Requerente, se viu obrigada a solicitar a rescisão do contrato, entrando em contato na retro referida data com a telefonia requerida para solicitar tal rescisão contratual
”.

Sustentou que tentou rescindir o contrato por diversas vezes via contato telefônico, todavia, não obteve êxito, eis que a Ré sempre informava que era impossível a realização da rescisão do contrato, em razão de constar outra pessoa (que não a sócia da Requerente) cadastrada como gestora da conta.

Asseverou que mesmo tendo solicitado (por diversas vezes) a alteração cadastral para que então pudesse operacionalizar a rescisão contratual, o pleito jamais foi apreciado pela empresa Requerida.

Forte nesses argumentos, pugnou pela concessão da tutela de urgência para que fosse suspensa a exigibilidade do pagamento das faturas em aberto (vencidas e vincendas), bem como fosse determinada a retirada imediata do nome do autora de qualquer dos organismos de proteção ao crédito em especial da SERASA EXPERIAN.

O Juiz singular indeferiu o pedido liminar, ao fundamento de que a Agravante não comprovou os requisitos para concessão da medida.

Inconformada, a Autora/Recorrente pugna pela
reforma da decisão e argumenta que
a probabilidade do direito está demonstrada pela documentação encartada aos autos, eis que mesmo após diversas tentativas de rescisão do contrato, teve seu nome inscrito indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito.

De proêmio, cabe frisar que este recurso se restringe à análise do acerto, ou desacerto, da decisão atacada, notadamente quanto à presença dos requisitos para a concessão da tutela de urgência.

Acerca do tema, o art. 300 do Código de Processo Civil estabelece que havendo elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado e, também, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, deverá ser deferido o pedido da parte postulante:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Na hipótese,
entendo que os elementos dos autos não evidenciam o direito da Recorrente e o perigo do dano, para que seja deferido o pedido de tutela de urgência que formulou, como acertadamente decidiu o Juízo
a quo
.

Com efeito, pelo que se extrai dos autos, embora a Agravante sustente que a inserção de seus dados nos órgãos de proteção ao crédito é indevida, não trouxe qualquer documento que demonstre as tentativas de rescisão contratual ou que comprove a falha na prestação do serviço. Aliás, sequer há cópia do contrato onjeto da controvérsia.

Assim, neste momento de cognição não exauriente, necessário aguardar a instrução do feito para se chegar a uma conclusão mais segura, que pode ocorrer inclusive, antes da sentença definitiva, visto que o pedido de tutela antecipada pode ser renovado a qualquer tempo, desde que a parte apresente fatos novos.

Ressalto que os elementos carreados aos autos, até então, não demonstram, suficientemente, a probabilidade do direito invocado pela Agravante.

Nesse sentido, colaciono os respectivos julgados:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE CONTRATO C/C DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. DECISÃO QUE INDEFERIU A ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. EXCLUSÃO DO NOME DA RECORRENTE DOS CADASTROS DE INADIMPLÊNCIA. INSURGÊNCIA. VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES. MATÉRIA QUE NECESSITA ANÁLISE MERITÓRIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ARTIGO 300 DO CPC., DECISÃO QUE, AO MENOS NESSE MOMENTO, SE MOSTRA CORRETA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO-PROVIDO. (TJPR. Agravo de Instrumento n.o 0004359-74.2020.8.16.0000. Rel. Des.a Ana Lúcia Lourenço. 7.a Câmara Cível. Julgado em 29/05/2020).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL – PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA PARA SUSPENSÃO DAS COBRANÇAS ORIUNDAS DO CONTRATO E EXCLUSÃO DO NOME DO AUTOR DE CADASTRO DE INADIMPLENTES – INDEFERIMENTO NA ORIGEM – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS RECLAMADOS – INTELIGÊNCIA DO CPC, ART. 300 – PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO DEMONSTRADA – INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS QUE SIRVAM DE INDÍCIOS, NESTE MOMENTO PROCESSUAL, DE ABUSIVIDADE DAS CLÁUSULAS OU VÍCIO DE CONSENTIMENTO A MACULAR O CONTRATO – PERIGO DE DANO OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO QUE DEVEM SER CONCRETAMENTE APONTADOS – ALEGAÇÕES GENÉRICAS – PRECEDENTES DESTA C. 10a CÂMARA CÍVEL – AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (TJPR. Agravo de Instrumento n.o 0063675-52.2019.8.16.0000. Rel. Des. Domingos Ribeiro da Fonseca. 10.a Câmara Cível. Julgado em 27/07/2020).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. EXCLUSÃO DE NEGATIVAÇÃO. ABSTENÇÃO DE COBRANÇA DURANTE O TRÂMITE DO FEITO. PROBABILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. Para a concessão da tutela provisória de urgência é necessário que a parte comprove a probabilidade do direito reclamado, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, requisitos exigidos pelo artigo 300, do CPC/15 - Ausente a probabilidade do direito, deve ser mantida a decisão que indeferiu a tutela de urgência para excluir o nome da parte autora dos órgãos de restrição ao crédito e determinar a abstenção de qualquer procedimento de cobrança durante o curso do feito. (TJMG. Agravo de Instrumento n.o 10000191319615001. Rel. Luiz Artur Hilário. 9.a Câmara Cível. Julgado em 08/10/2020).

Por tais argumentos, entendo pela manutenção da decisão interlocutória que indeferiu a tutela de urgência vindicada pela Agravante.

Com essas considerações,
nego provimento
ao recurso e incólume a decisão objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2020